Tribunal: TCU
Processo: 029.875/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9804/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.875/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aripori Sodré dos Reis Santos (XXX.808.177-XX); Arthur Martins Menezes (XXX.280.457-XX); Athila André Oliveira Santana (XXX.246.117-XX); Athirson da Silva Brito (XXX.019.027-XX); Bruno de Araujo Francisco (XXX.613.167-XX); Fidel Araujo da Silva (XXX.280.967-XX); Filipe Paim Oliveira (XXX.454.765-XX); Ícaro Gonçalves da Silva e Silva (XXX.737.537-XX); Thalys Miguel Araujo da Silva (XXX.283.854-XX); Ury Vítor Dantas Gomes (XXX.148.614-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.